Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016252-69.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (AGRAVADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):

HASS & ARRUDA LTDA

AGRAVADO(S):

TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484/STJ. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a intimação da agravante para recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, diante da ausência de comprovação no ato da interposição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é admissível pedido de destaque para sustentação oral em julgamento de agravo interno; (
ii
) se a comprovação do preparo recursal minutos após o protocolo do recurso, mas no mesmo dia, afasta a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC; (
iii
) se há aplicabilidade da Súmula 484/STJ; e (
iv
) se os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual permitem flexibilizar a exigência legal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de destaque deve ser rejeitado, pois o art. 937, § 3º, do CPC e o art. 134-A, § 4º, do RITJMT autorizam sustentação oral em agravo interno apenas em hipóteses específicas (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação).

4. O CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição, sendo cabível o recolhimento em dobro quando ausente a juntada tempestiva do comprovante.

5. A jurisprudência do STJ afasta a mera complementação, impondo o pagamento em dobro (
AgInt
no
AREsp
2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 28/08/2023).

6. Inaplicável a Súmula 484/STJ, pois o pagamento ocorreu no mesmo dia e por meio eletrônico, não se tratando de impossibilidade por encerramento bancário.

7. Os princípios da instrumentalidade e da boa-fé não afastam requisito processual objetivo de observância cogente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Pedido de destaque rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de destaque para sustentação oral em agravo interno somente é admitido nas hipóteses expressamente previstas em lei, sendo incabível quando interposto contra decisão interlocutória.

2. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato da interposição, sob pena de incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

3. A Súmula 484/STJ não se aplica quando o recolhimento é realizado no mesmo dia por meio eletrônico, sendo exigido o pagamento em dobro.

4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, §§ 2º e 4º; 937, § 3º; art. 5º; art. 277; RITJMT, art. 134-A, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.027.205/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 25/09/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HASS & ARRUDA LTDA

contra decisão proferida em ID.
304727378
,

que determinou à parte agravante a comprovação do preparo recursal em sua modalidade dobrada, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

A parte agravante alega que o respectivo pagamento do preparo recursal foi realizado no mesmo dia da interposição do recurso, minutos após o protocolo, sendo a diferença de horário atribuída exclusivamente ao encerramento do expediente bancário regular (às 16h11, horário local de Mato Grosso), o que impossibilitou a imediata compensação financeira, uma vez que, na empresa recorrente, os pagamentos são processados diariamente por meio de sistema de agendamento.

Sustenta que, ainda que considerado o pagamento realizado logo após a interposição, tal circunstância não pode ser equiparada à ausência de preparo ou à extemporaneidade, porquanto o recolhimento ocorreu no mesmo dia do protocolo, sendo plenamente admissível à luz da Súmula nº 484 do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza sua concessão quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado.

Recurso tempestivo (ID.
308800878)

A parte agravada requereu destaque para sustentação oral (ID.
316577851)

Contrarrazões em ID.
314452858
, pelo desprovimento do recurso.

Tendo em vista tratar-se de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, sem a presença de incapazes ou interesse público relevante, dispensa-se a remessa dos autos ao Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
HASS & ARRUDA LTDA

AGRAVADO(S):
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática proferida por este relator no ID.
304727378, que determinou à parte agravante a comprovação do preparo recursal em sua modalidade dobrada, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

Passo a análise das teses alegadas pelo agravante.

1.
Do pedido de destaque

A Agravante apresentou pedido de destaque (ID. 316577851), com o objetivo de que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento em sessão síncrona, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral.

Todavia, de plano, verifica-se que o pleito não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 11, inciso II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com a redação conferida pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o pedido de destaque formulado por qualquer das partes somente será admitido quando houver previsão legal para a realização de sustentação oral.

Consoante dispõe o art. 937, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 134-A, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sustentação oral, no âmbito do agravo interno, é admitida apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação.

No caso em apreço, o Agravo Interno foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a intimação da Apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal em sua forma dobrada, sob pena de deserção
.

Dessa forma, não se tratando de hipótese legalmente prevista para a realização de sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável, na espécie, a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, mantendo o julgamento do recurso no plenário virtual.

2
.
Do Efeito Suspensivo

Quanto ao deferimento de efeito suspensivo, à luz do art. 1.019, I, do CPC, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, a agravante não demonstrou a existência de risco concreto de prejuízo irreversível.

Nos termos das normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a guia de preparo recursal é gerada eletronicamente pelo próprio sistema antes do protocolo e da distribuição do recurso, vinculando-se automaticamente ao número do processo principal, motivo pelo qual ao tempo da distribuição a mesma já poderia ter sido gerada e adimplida.

Assim, ainda que emitida previamente ao efetivo protocolo da apelação, a guia de custas possui a mesma numeração processual, garantindo a rastreabilidade do recolhimento e a perfeita correlação entre o recurso interposto e o respectivo pagamento, de modo a observar o disposto no art. 1.007 do CPC, que exige o recolhimento do preparo no ato da interposição.

A determinação impugnada apenas oportunizou a regularização do preparo em dobro, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, sem extinguir de imediato o recurso por deserção. Logo, não se verifica qualquer ameaça atual ao direito de recorrer, já que foi conferida a possibilidade de saneamento do vício processual.

Portanto, inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, devendo o pleito ser rejeitado, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

3
.

Da Comprovação Regular do Pagamento do Preparo Recursal.

A agravante sustenta que a comprovação do preparo ocorreu no mesmo dia da interposição da apelação, minutos após o protocolo, circunstância que, a seu ver, não configuraria extemporaneidade, invocando a aplicação analógica da Súmula 484 do STJ
.
Requer, assim, a reforma da decisão a fim de afastar a determinação de recolhimento em dobro.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de não comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, ou se este for realizado de forma equivocada, o recorrente deverá ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da ausência de comprovação adequada do preparo no ato da interposição, impõe-se o recolhimento em dobro, sendo vedada a simples complementação (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
de 31/08/2023).

No caso concreto, embora o pagamento tenha sido realizado na mesma data, a comprovação foi juntada posteriormente ao protocolo da apelação, às 17h13min, enquanto o recurso foi interposto às 16h11min. Assim, restou caracterizada a extemporaneidade da comprovação, atraindo a incidência do disposto no § 4º do artigo 1.007 do CPC, impondo-se a intimação da parte para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Inaplicável, no caso, o enunciado da Súmula 484 do STJ, uma vez que a parte agravante não logrou demonstrar documentalmente o horário de encerramento do expediente bancário, o qual, cumpre salientar, pode variar conforme a instituição financeira e a localidade, conforme já decidido por esta Corte (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.027.205/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 25/09/2017).

Ademais, a Súmula 484/STJ somente pode ser invocada quando o recolhimento das custas não pôde ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, em razão de seu protocolo ter ocorrido após o encerramento do expediente bancário, exigindo, por conseguinte, o pagamento no dia útil subsequente — o que não se verifica na espécie, especialmente considerando que o pagamento foi efetuado no mesmo dia e por meio eletrônico, inexistindo óbice para que o preparo fosse realizado no momento da interposição.

4
.

Dos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

A agravante sustentou que, ainda que o comprovante do preparo tenha sido juntado em ato subsequente ao protocolo da apelação, tal circunstância deveria ser relevada em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, uma vez que o pagamento foi realizado no mesmo dia e não teria causado prejuízo ao trâmite processual.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) orienta que os atos processuais não devem ser anulados se atingirem sua finalidade sem prejuízo às partes. Entretanto, quando a própria lei estabelece forma essencial e cominatória — como ocorre no art. 1.007 do CPC, que exige a comprovação do preparo “no ato da interposição do recurso” — não há margem para flexibilização, pois trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O descumprimento dessa exigência gera a sanção processual correspondente (recolhimento em dobro ou deserção).

Da mesma forma, o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º) não pode ser invocado para afastar requisito legal expresso. Ainda que se reconheça a intenção legítima da agravante de efetuar o pagamento no mesmo dia, o ordenamento jurídico não admite a relativização de exigência objetiva mediante presunções de boa-fé. A boa-fé é princípio norteador da conduta processual, mas não tem o condão de suprimir pressupostos recursais definidos em lei.

Assim, tanto a instrumentalidade das formas quanto a boa-fé processual não se prestam, no caso, a convalidar a inobservância do requisito legal, devendo prevalecer a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025